Tribunal: TCU
Processo: 017.314/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 109/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) tornar insubsistente a determinação contida no item 1.7 do Acórdão 1273/2018-TCU-Primeira Câmara , que remete ao item 9.6.1 do Acórdão 1411/2016-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 017.314/2016-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Gilberto Magalhães Occhi (XXX.478.847-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: Jailton Zanon da Silveira (OAB/RJ 77.366) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.